Tribunal: TJMT
Processo: 1021540-66.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021540-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CRISTIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 007.939.281-41 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTUNES HACHEM NETO - CPF: 649.311.533-72 (APELADO), CLEYBER DOS SANTOS SILVA - CPF: 872.842.191-49 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIZ ANTUNES HACHEM NETO - CPF: 649.311.533-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYBER DOS SANTOS SILVA - CPF: 872.842.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS IRMÃ ELZA GIOVANELLA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por paciente que sofreu acidente de moto em 2017 e alegou erro médico e omissão no atendimento prestado pelo Hospital Regional de Rondonópolis e pelo Estado de Mato Grosso.

O autor alegou deformidade física, aposentadoria por invalidez e danos morais e estéticos decorrentes da suposta falha médica e da demora no tratamento.

Sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou improcedente o pedido, por ausência de nexo causal entre a atuação médica e os danos alegados, com fundamento em laudo pericial conclusivo.

O apelante reiterou sua tese de erro médico, omissão e negligência, buscando a reforma da sentença e a condenação dos réus ao pagamento de indenizações.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, com base na ausência de falha na conduta médica e na inexistência de nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na conduta médica apta a ensejar responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como se está demonstrado o nexo causal entre os atendimentos prestados e as sequelas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade objetiva do Estado por condutas médicas exige demonstração do nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

8. O laudo pericial judicial concluiu que os procedimentos médicos foram realizados com base científica e técnica adequada, afastando a existência de erro médico.

9. As sequelas decorrem do politraumatismo resultante do acidente inicial e foram agravadas por nova fratura causada por acidente posterior, em 2022.

10. Não havendo demonstração do nexo de causalidade entre os atendimentos prestados e os danos, inviabiliza-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

11. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a presença de nexo causal para configuração da responsabilidade civil por erro médico: “A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico exige demonstração de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano alegado. 2. Ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dever de indenizar, ainda que presentes sequelas decorrentes do evento traumático. 3. A constatação da adequação técnica dos procedimentos médicos pode ser aferida com base em laudo pericial judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 951.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristiano Aparecido da Silva
(ID 236745267), nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos c/c erro médico, ajuizada em desfavor do
Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella
e do
Estado de Mato Grosso
, processo nº 1021540-66.2021.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

O autor narra que sofreu grave acidente de moto em 02/09/2017 e, após atendimento emergencial, foi submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Rondonópolis. Alega que a primeira cirurgia resultou em deformidade no joelho e que, após um longo período de espera e diversas internações frustradas, submeteu-se a nova cirurgia somente em 2021. Atribui às condutas dos réus negligência, imprudência e imperícia médica, bem como demora injustificada no tratamento, que teriam causado sequelas permanentes, deformidades físicas, aposentadoria precoce por invalidez e danos morais e estéticos.

Pleiteou a reforma da sentença de primeiro grau, que não acolheu os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a atuação médica e as sequelas apresentadas. A sentença foi baseada, principalmente, no laudo pericial (ID 109051992) que atestou correção técnica nos procedimentos realizados.

O recorrente insiste na responsabilização dos réus com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º da CF/88 e nos artigos 14 do CDC e 951 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do erro médico, da omissão e da demora, com a consequente condenação em indenização por danos materiais, morais e estéticos.

O recurso foi interposto tempestivamente e com requerimento de gratuidade da justiça (ID 65542035).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Cristiano Aparecido da Silva (ID 236745276) e reiterou que a sentença deve ser mantida integralmente, pois as provas constantes dos autos demonstram que os serviços médicos prestados ao autor foram adequados e realizados conforme os protocolos médicos existentes, não havendo nos autos qualquer elemento probatório robusto que comprove a ocorrência de erro médico ou negligência.

Pontuou que, após o grave acidente sofrido, o autor recebeu atendimento cirúrgico emergencial com objetivo de preservar o membro inferior direito, e que as intervenções realizadas foram cientificamente embasadas. A perícia médica (ID 109051992) também atestou que as sequelas resultam do próprio acidente, da infecção subsequente (osteomielite), da gravidade do politraumatismo e de um novo acidente automobilístico ocorrido em 2022.

Argumenta que a responsabilidade do ente público, embora objetiva, exige demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, o que não restou configurado. Sustenta que os danos invocados pelo apelante são consequências naturais e esperadas de um politraumatismo grave, não havendo falha na conduta dos profissionais da saúde.

Por fim, pugna pelo não acolhimento do recurso, com manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Ao examinar os autos, o
Parquet
registrou ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Ressaltou que o feito versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes e representadas por advogados legalmente constituídos, inexistindo repercussão social ou transcendente que enseje atuação ministerial.

Diante disso, o Ministério Público concluiu pela inexistência de interesse institucional e, portanto, deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito.

O caso em análise versa sobre responsabilidade civil do Estado por prestação de serviços médico-hospitalares. Aplica-se o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes.

A responsabilidade objetiva do Estado independe da comprovação de dolo ou culpa do agente público, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo.

No caso em contexto, o conjunto probatório dos autos, notadamente a perícia médica realizada pela Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), é contundente ao afastar a existência de erro médico nos procedimentos realizados.

Conforme constatado pela perita, o autor foi vítima de grave acidente automobilístico que ocasionou politraumatismo com fraturas expostas de tíbia, pé e lesão do mecanismo extensor do joelho. Os procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Regional de Rondonópolis tiveram por objetivo salvar a vida e os membros do paciente, sendo executados com embasamento científico e técnica adequada.

A perícia foi categórica ao concluir que "
todos os procedimentos realizados em Rondonópolis foram com embasamento científico e com técnica adequada, não caracterizando erro médico
". As sequelas apresentadas pelo autor, incluindo o encurtamento da musculatura da coxa, decorrem do próprio trauma sofrido no acidente, não de falha na prestação do serviço médico.

Da Ausência de Nexo Causal

O elemento essencial para configuração da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No presente caso, ficou demonstrado que as sequelas apresentadas pelo autor constituem risco inerente ao trauma sofrido, não decorrendo de erro ou inadequação dos procedimentos médicos realizados.

A simples existência de sequela ou lesão incapacitante não configura, por si só, responsabilidade civil do Estado, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

Ademais, verifica-se que o autor foi vítima de novo acidente automobilístico em 06/02/2022, com fraturas no mesmo membro inferior direito, fato que corrobora a inexistência de nexo causal entre os alegados erros médicos e as sequelas apresentadas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em casos de responsabilidade civil do Estado por erro médico, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado,
inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente
, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Diante desse contexto, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação médica prestada pelo Hospital Regional de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso e os danos apontados pelo recorrente, não há que se falar em responsabilidade civil.

As sequelas apresentadas decorrem, conforme atestado pela prova pericial, da gravidade do politraumatismo sofrido no primeiro acidente, de complicações infecciosas subsequentes e, ainda, foram agravadas por novo acidente automobilístico ocorrido em 2022.

A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda da demonstração de culpa, exige a prova do vínculo direto entre a conduta estatal e o resultado danoso, o que não ficou evidenciado nos autos. Assim, a ausência desse liame causal inviabiliza a pretensão indenizatória, impondo a manutenção da sentença que não acolheu os pedidos autorais.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cristiano Aparecido da Silva
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025